Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-87.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000898-87.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL GONCALVES DE PAULI - CPF: 009.404.819-36 (APELADO), BRUNO FELIPE COCULO GONCALVES - CPF: 108.566.239-03 (ADVOGADO), CELSO LUIZ DA SILVA - CPF: 483.128.606-06 (APELANTE), RODRIGO PALAIA CHAGAS PICCOLO - CPF: 394.951.558-51 (ADVOGADO), RAFAEL JULIANO FERREIRA - CPF: 219.542.618-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE – ÉDITO DISPONIBILIZADO EM DIA NÃO ÚTIL – FERIADO LOCAL – IRRELEVÂNCIA –
DIES A QUO
QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO – INTERPOSIÇÃO ALÉM DO PRAZO – ACOLHIMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIMENTO
.

O prazo para interposição de recurso inicia-se no primeiro dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação eletrônica, conforme disposto no artigo 231, inciso V, do CPC.

Constatada a interposição do recurso de apelação após o prazo legal de 15 dias úteis (art. 1.003, § 5o, CPC), impõe-se o reconhecimento da sua intempestividade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000898-87.2023.8.11.0040

APELANTE:

CELSO LUIZ DA SILVA

APELADO:

DANIEL GONÇALVES DE PAULI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CELSO LUIZ DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz
Valter Fabrício Simioni da Silva
, da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT-MT, lançada nos autos dos Embargos à Execução no. 1000898-87.2023.8.11.0040
,
opostos nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial no. 1005197-78.2021.8.11.0040, esta ultima ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
DANIEL GONÇALVES DE PAULI
, que julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos, conforme artigo 487, inciso I, do CPC, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz inicialmente que o recurso é tempestivo, tendo em vista que no dia 22/08/2024 foi feriado municipal na cidade de Araraquara/SP, onde está localizado o escritório de advocacia que o representa, razão pela qual o prazo para interposição do recurso começou a correr no próximo dia útil.

No mérito, explana que a execução movida por ele busca receber a quantia de R$625.820,15 (seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e vinte reais e quinze centavos), referente a um Contrato Particular de Compra e Venda firmado em 2018, cujo negócio envolveu a compra de um veículo BMW X5 XDRIVE e dois imóveis urbanos, sendo que o pagamento seria realizado por meio da entrega de dois imóveis rurais.

Afirma que o contrato de compra e venda firmado entre as partes é válido e exequível, pois o embargante recorrido assinou um termo de quitação, reconhecendo o cumprimento da obrigação pelo apelante.

Além disso, salienta que o embargante apelado já tomou posse e propriedade dos imóveis urbanos que foram transferidos a terceiros a pedido dele, ainda que a transferência formal não tenha sido concluída. Na oportunidade, apresenta matrículas imobiliárias e registros que comprovariam que, antes mesmo da assinatura do contrato, os imóveis já haviam sido repassados conforme a negociação.

Questiona a fundamentação da sentença ao desconsiderar esse fato e sustenta que a posse do embargante recorrido sobre os imóveis urbanos deveria ser reconhecida.

Argumenta que o veículo BMW X5 XDRIVE foi entregue ao embargante recorrido em 10/05/2018 como parte do pagamento que ele reconheceu, por meio de documento.

Explica que o contrato firmado entre as partes foi feito após dois anos da transferência do imóvel, sendo válido e perfeito, de modo que entende que o apelado não pode após a propositura da execução (aproximadamente 05 anos depois em que firmado o contrato), alegar a sua invalidade ou desconhecimento.

Assevera que a sentença se baseou exclusivamente na falta de entrega formal dos imóveis rurais, ignorando que o embargante recorrido tomou posse dos bens urbanos; que houve quitação parcial da obrigação; e que o mesmo assinou documentos reconhecendo o cumprimento do contrato.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de reverter a decisão que extinguiu a execução, sob o argumento de que o contrato foi cumprido, houve quitação parcial, e o embargante recorrido tomou posse dos bens urbanos, sem receber os bens prometidos em pagamento (Id. 245280188).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso, sustentando que o prazo recursal já havia expirado no momento da interposição da apelação, pois o prazo recursal começou em 26/08/2024 e se encerrou em 13/09/2024, mas o recurso interposto em 16/09/2024, após o prazo legal.

No mérito, reafirma que o apelante não cumpriu integralmente o contrato, pois não transferiu os imóveis urbanos conforme acordado.

Aponta que o veículo BMW X5 XDRIVE foi entregue ao apelado, mas os imóveis urbanos não foram devidamente transferidos, o que demonstra que a obrigação não foi completamente satisfeita.

Ressalta que os imóveis rurais oferecidos como pagamento estavam sobrepostos a terras indígenas, tornando impossível sua transferência. Na oportunidade, apresentou certificações de cancelamento de georreferenciamento no SIGEF, comprovando que os imóveis não correspondiam ao que estava indicado no contrato.

Argumenta que a execução foi corretamente extinta pela ausência de um título líquido, certo e exigível, conforme os artigos 783 e 803, I, ambos do CPC.

Reforça que não há como obrigar o apelado a cumprir um contrato cujo objeto é inviável de ser entregue, razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 245280188).

O parcelamento do preparo recursal foi deferido, sendo recolhidas as primeiras três parcelas (Ids. 255472697, 260695650 e 263077777).

Ambas as partes se opuseram ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Dispõe a legislação processual civil:

“Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados
, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão.

(...)

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
”

Verifica-se junto à plataforma PJe que nos autos de origem o d. Magistrado lançou a sentença recorrida em
21/08/2024
(quarta-feira).

Infere-se que o embargado, ora apelante, registrou ciência do édito sentencial em
23/08/2024
(sexta-feira), ou seja, posterior ao dia em que diz que houve feriado municipal na cidade de Araraquara/SP (22/08/2024), o que está comprovado por meio do documento Id. 245280189, na forma do que estipula o art. 1.003, §6o, do CPC (
“O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico”
).

Por sua vez, o recorrente, de forma preambular, defende a
tempestividade
do presente apelo justamente neste fato – disponibilização da sentença em dia não útil, porquanto, feriado local –, de modo que, no seu entender,
“posterga-se o início da disponibilização para o dia 23.08.2024 (sexta-feira), com a publicação no primeiro dia útil subsequente, ou seja, dia 26.08.2024, iniciando-se a contagem de prazo no dia 27.08.2024, a qual considerando-se os dias úteis, se encerraria em 16.09.2024”
(sic – Id. 245280188, pág. 3).

Sem razão, contudo.

A Lei no. 11.419/2006, que disciplinou a temática relativa aos Diários da Justiça eletrônicos, quando quis, foi clara ao prever que as publicações somente dever-se-iam reputar ocorridas no dia útil subsequente ao da disponibilização, conforme se infere do art. 4o, §3o, que tem o seguinte teor:

“Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

§ 3o
Considera-se como
data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico
.”

Por conseguinte, compreende-se que a disponibilização no DJe pode ocorrer validamente e ser computada em dia não útil (feriado local/regional), desde que se considere a data da publicação como sendo o primeiro dia útil subsequente ao da disponibilização da notificação no DJe, haja vista que a Lei no. 11.419/2006 (ou qualquer outra legislação) não impôs a vedação ao cômputo e à ocorrência de disponibilizações no DJe em dias não úteis, nem determinou que a disponibilização de matéria no DJe em dia não útil faria com que se devesse reputar a data de disponibilização como ocorrendo no primeiro dia útil subsequente.

Destaque-se, ademais, que a Resolução TJMT/OE no. 05 de 18 de maio de 2022, que regulamenta a publicação dos atos judiciais através do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e altera a Resolução no. 02/2007/OE que instituiu o DJE-MT, em seu art. 6o apenas excetua a disponibilização no Diário Eletrônico da Justiça nos
“feriados e no caso de suspensão de expediente
no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
”
(sic), o que inequivocamente não é o caso em tela.

Esclareça-se, no mais, que o art. 4o, §4o, da Lei no. 11.419/06, sequer trata da data de disponibilização do expediente no DJe (
“Os prazos processuais terão início no primeiro
dia útil que seguir ao considerado como data da publicação
”
).

E conforme disposto no artigo 231, inciso V, do CPC
[1]
, o termo
a quo
para a contagem do prazo recursal inicia no primeiro dia útil subsequente
à consulta ao teor da intimação
, ou seja, 26/08/2024 (segunda-feira), logo, o prazo final de 15 dias úteis se daria em 13/09/2024 (sexta-feira).

Todavia, o presente recurso de apelação foi interposto em
16/09/2024
(segunda-feira), de forma
intempestiva
.

Portanto, considerando que o recurso de apelação foi apresentado de forma intempestiva, impõe-se o seu não conhecimento.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO. A Apelação interposta depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, § 5o, do CPC, é manifestamente intempestiva, o que impõe o seu não conhecimento.”
(TJ-MT - AC: 10000957720188110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.003, § 5o, DO CPC – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA
– EVIDENTE INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A Apelação interposta depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, § 5o, do CPC,
é manifestamente intempestiva
, o que impõe o seu não conhecimento.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010070-89.2019.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E PEDIDO DE HERANÇA –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA
– INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatada a intempestividade do recurso, apontada pelos apelados em contrarrazões, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10151373520198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

Ressalte-se, no mais, que a tempestividade constitui requisito genérico de admissibilidade dos recursos, matéria de ordem pública cognoscível mesmo de ofício, razão pela qual não se sujeita à preclusão, tampouco fere o princípio da não surpresa (art. 10, CPC).

Por fim, anota-se que segundo a tese do Tema 1.059 do STJ,
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou
não conhecido pelo tribunal
, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente
”
, sendo, pois, devida a majoração no caso concreto.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso
, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal:
a tempestividade
.

Por conseguinte, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
em 5% os honorários advocatícios em favor do embargante recorrido, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê,
quando
a citação ou
a intimação for eletrônica
;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025